Tribunal: TJDFT
Processo: 0742222-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742222-98.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por ORLANDO LAMOUNIER PARAÍSO JÚNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAÍSO contra a r. sentença exarada no ID 53843347. Na origem, os apelantes, juntamente com as empresas CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, opuseram embargos à execução em desfavor do BRB - BANCO DE BRASILIA S/A, objetivando a suspensão da Execução n. 0737112-21.2022.8.07.0001, em virtude da decretação da recuperação judicial das empresas embargantes, bem como para o fim de reconhecer o excesso de execução em virtude da ilegalidade da cobrança da tarifa de abertura de crédito (TAC). A d. Magistrada sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para suspender a execução em relação às pessoas jurídicas embargantes, bem como para determinar o prosseguimento do processo executivo quanto aos agravantes. Em virtude da sucumbência recíproca, os embargantes foram condenados ao pagamento das custas processuais e de 90% (noventa por cento) dos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando o restante a cargo do embargado. No recurso de apelação interposto no ID 53843354, os embargantes ORLANDO LAMOUNIER PARAÍSO JÚNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAÍSO alegaram que a suspensão do processo executivo deve ser estendida a todos os executados, não se restringindo às pessoas jurídicas em recuperação judicial. Os apelantes pleitearam, ainda, reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel integrante de seu patrimônio, matrícula n. 113.799, por ser tratar de bem de família. Ao final, pugnaram pela reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido deduzido na inicial dos embargos à execução. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 53843361 e 53843362. O embargado, em contrarrazões (ID 53843364), refutou a argumentação vertida no recurso de apelação e pleiteou a manutenção da r. sentença. É o relatório. Da análise dos autos, é possível verificar que os apelantes, no primeiro grau de jurisdição, não promoveram discussão a respeito da impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula n. 113.799. Dessa forma, tem-se por configurada possível inovação recursal, a o que pode ensejar o não conhecimento do recurso de apelação em relação a esse ponto. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, em homenagem aos princípios da cooperação e da ampla defesa, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a possível inovação recursal a respeito da tese de impenhorabilidade do bem imóvel registrado sob a matrícula n. 113.799. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023 às 16:50:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora